Tribunal: STF
Processo: RE 332885
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA
812, PUBLICADA EM 31/12/94 E CONVERTIDA NA LEI 8981/95. PREJUÍZOS FISCAIS.
COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1.             Contribuição Social sobre o Lucro. Lei 8981/95 resultante
da conversão da Medida Provisória 812, editada em 31 de dezembro de 1994.
Incidência sobre o lucro líquido apurado no balanço fiscal encerrado no
último dia desse mesmo ano. Impossibilidade, em razão da necessária observância
ao princípio da anterioridade mitigada.
2.             A sistemática instituída pela MP 812/94, que limitou a 30% do
lucro líquido ajustado os prejuízos dedutíveis apurados nos exercícios anteriores,
para efeito do cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, agrava a situação
do contribuinte, que, na forma da Lei 8541/92, podia compensá-los, sem qualquer
limitação, até quatro anos-calendários subseqüentes ao da apuração. Impossível
sua aplicação ao resultado contábil relativo ao exercício de 1994, em face do
disposto no artigo 195, § 6º, da Constituição, que consagra o princípio da
anterioridade nonagesimal.  Vícios no julgado. Inexistência.
               Embargos de declaração rejeitados.